Tribunal: STF
Processo: ADI 612
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-03
Data de publicação: 1993-06-03

Ementa:
E  M E N T  A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N.
1.848/91,  DO  RIO   DE  JANEIRO  (ART.  34)   -  LEI  DE  DIRETRIZES
ORCAMENTARIAS  -  NATUREZA   JURÍDICA  -  NORMA   LEGAL  DE  VIGENCIA
TEMPORARIA  - PLENO EXAURIMENTO  DE SUA EFICACIA JURÍDICO-NORMATIVA -
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.
         -  A  Lei  de  Diretrizes  Orcamentarias  possui  destinação
constitucional  especifica e veicula  conteudo material próprio, que,
definido pelo art. 165, par. 2. da Carta Federal, compreende as metas
e prioridades da Administração  Pública,  inclusive  as  despesas  de
capital  para o exercício  financeiro subsequente.  Mais do que isso,
esse  ato  estatal tem  por  objetivo  orientar a  elaboração  da lei
orcamentaria  anual  e  dispor  sobre  as  alterações  na  legislação
tributaria,  além de estabelecer a politica de aplicação das agencias
financeiras oficiais de fomento.
         -  A ordinaria vinculação da Lei de Diretrizes Orcamentarias
a  um   exercício  financeiro   determinado  define-lhe   a  natureza
essencialmente transitoria, atribuindo-lhe, em consequencia, eficacia
temporal   limitada.  Esse   ato   legislativo  -   não   obstante  a
provisoriedade  de sua vigencia  - constitui  um dos mais importantes
instrumentos normativos do novo sistema orcamentario brasileiro.
         -  Objeto  do  controle  concentrado  de constitucionalidade
somente  pode ser o  ato estatal de  conteudo normativo, em regime de
plena vigencia.
         A  cessação  superveniente  da  vigencia  da  norma  estatal
impugnada  em sede de  ação direta de inconstitucionalidade, enquanto
fato  jurídico que se  revela apto a  gerar a extinção do processo de
fiscalização  abstrata, tanto pode  decorrer da  sua revogação pura e
simples  como do  exaurimento de  sua eficacia,  tal como  sucede nas
hipóteses de normas legais de caráter temporario.